Tribunal: TCU
Processo: 024.639/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de convênio destinado a apoiar projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura contra a Federação das Associações de Radiodifusão Comunitária e Carlito Vieira de Almeida em razão da não comprovação, por ausência de documentação comprobatória suficiente, da correta aplicação do total de R$ 115.000,00 do Fundo Nacional de Cultura repassados, em 2008, no âmbito do Convênio 348/2007, cujo objeto era o apoio ao projeto "Rádio, Cultura e Cidadania", com a criação de um centro de produção e capacitação em radiodifusão comunitária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c" e §3o; 12, §3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 e dos arts. 214, inciso III, alínea "a"; 209, §7o; e 217, §2o, do Regimento Interno 9.1. considerar revéis os responsáveis Federação das Associações de Radiodifusão Comunitária (CNPJ: 04.052.363/0001-21) e Carlito Vieira de Almeida (CPF: XXX.377.857-XX); 9.2. julgar irregulares as contas da Federação das Associações de Radiodifusão Comunitária (CNPJ: 04.052.363/0001-21) e de Carlito Vieira de Almeida (CPF: XXX.377.857-XX); 9.3. condená-los solidariamente ao pagamento ao Fundo Nacional de Cultura das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas abaixo discriminadas até a data da efetiva quitação do débito autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; Valor original Data da ocorrência R$ 50.000,00 17/1/2008 R$ 65.000,00 21/11/2008 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido antes da remessa para cobrança judicial, , o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais; 9.5. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento integral dos débitos acima imputados ou, em caso de parcelamento, da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar do recolhimento da parcela anterior, das demais parcelas; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos .